Tribunal: STF
Processo: Rcl 60179
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Comercial Melatti Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente, no Processo n. 5067561-25.2022.8.21.0001, a tese jurídica firmada no julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.



    Narra ter o órgão judiciário reclamado negado seguimento a recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que este Tribunal teria assentado, no julgamento do Tema 1.093, a não incidência do princípio da anterioridade para a cobranca do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) após a edição da LC 190/2022.



    Sustenta ser a referida tese jurídica inaplicável ao caso, pois naquele paradigma restou firmada, apenas, a necessidade de edição de lei complementar veiculadora de normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL, sem que fossem afastados os princípios tributários. Argumenta que o DIFAL só foi validamente instituído no dia 05 de janeiro de 2022, conferindo eficácia às leis estaduais ou distritais anteriores que disciplinavam o tema. Conclui que isso equivale à instituição de tributo novo, de modo que deveriam ser observados os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante. 



    No julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, esta Corte firmou posicionamento de que a instituição do diferencial de alíquota de ICMS exige a edição de lei complementar disciplinando o tema. A tese, para fins de repercussão geral, recebeu a seguinte redação:



    A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    Contudo, o voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Dias Toffoli, enfatizou a validade das leis estaduais e distritais que, editadas antes daquela lei complementar, dispunham sobre o diferencial em tela. Reproduzo o trecho em questão:



    E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.



    No caso do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 14.804/2015 foi a responsável por instituir a cobrança do DIFAL no âmbito daquele ente da federação, a qual, conforme se depreende do paradigma, é válida, carecendo apenas da edição da lei complementar federal para a plena produção de efeitos. Portanto, é a lei estadual que deve obediência ao princípio da anterioridade tributária, não a LC 190/2022.



    Esse entendimento foi corretamente adotado pela decisão reclamada ao fazer referência aos fundamentos do acórdão de apelação:



    Ocorre que, conforme se depreende do próprio acórdão paradigma do STF lançado quando da apreciação do Tema 1.093 da repercussão geral, a Suprema Corte expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a edição da EC nº 87/15, disciplinaram a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais [...]



    Com isso, as legislações anteriores, a exemplo da Lei Estadual nº 14.804/2015 do Rio Grande do Sul, permanecem válidas, sendo dispensável, portanto, a edição de nova lei estadual sobre o mesmo assunto.



    [...]



    Daí, então, é que, não havendo a instituição e/ou majoração do DIFALICMS devido nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto pela LC nº 190/2022, descabe cogitar de afronta ao princípio da anterioridade, inexistindo, no caso, direito líquido e certo apto a legitimar a concessão da ordem.



    Ausente, portanto, a contrariedade entre o acórdão reclamado e o a paradigma de confronto invocado pela parte reclamante.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente